Tribunal: TJBA
Processo: 8006718-41.2018.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006718-41.2018.8.05.0191 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): ECA KATTERINE DE BARROS E SILVA ALMEIDA APELADO: GIOVANNI FERREIRA PAIVA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO. REFORMA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. EXTINÇÃO MANTIDA. VALOR IRRISÓRIO. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Paulo Afonso contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, execução fiscal ajuizada contra Giovanni Ferreira Paiva, com fundamento no art. 485, III c/c art. 771, parágrafo único, do CPC, por suposto abandono da causa. A execução foi proposta para cobrança da Taxa de Fiscalização de Funcionamento (TFF), no valor de R$ 4.032,57. II. Questão em discussão A controvérsia recursal reside na validade da extinção da execução fiscal por abandono processual, e na possibilidade de aplicar, de ofício, a tese do Tema 1.184 do STF e a Resolução CNJ nº 547/2024, para extinção da execução por ausência de interesse de agir, diante do baixo valor do crédito executado. III. Razões de decidir A sentença baseou-se no abandono da causa pelo exequente, sem, contudo, aplicar o §1º do art. 485 do CPC, que exige intimação pessoal para regularização da marcha processual. A tese firmada no Tema 1.184 do STF autoriza a extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, desde que respeitada a competência de cada ente federativo. A Resolução CNJ nº 547/2024 define como execuções de baixo valor aquelas inferiores a R$ 10.000,00, estabelecendo critérios objetivos para extinção, entre eles a ausência de movimentação útil há mais de um ano e inexistência de bens penhoráveis. No caso concreto, o valor do crédito é inferior ao patamar estipulado e não há demonstração da adoção de medidas extrajudiciais antes da propositura da ação, o que autoriza a extinção da execução por ausência de interesse de agir. Reformou-se a sentença para aplicar fundamento diverso, mais condizente com a atual jurisprudência e regulamentação administrativa. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e NÃO provido, mantendo a sentença de extinção por outro fundamento. Tese de julgamento "É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, conforme fixado no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024. A ausência de legislação municipal específica sobre limite de valor não impede a aplicação do patamar de R$ 10.000,00 previsto na Resolução CNJ nº 547/2024." Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 485, III e VI, §1º; CF/1988, arts. 18 e 150, I. Jurisprudência relevante citada: Tema 1.184/STF; RE 1.355.208/SC; Súmula 452/STJ; Resolução CNJ nº 547/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de n.º 8006718-41.2018.8.05.0191, da Comarca de Paulo Afonso, em que figuram como Apelante e Apelado MUNICIPIO DE PAULO AFONSO e GIOVANNI FERREIRA PAIVA, respectivamente. Acordam os Magistrados componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em NEGAR PROVIMENTO AO APELO, extinguindo a execução fiscal por motivo diverso, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, de de 2025. DES. PRESIDENTE DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA